Tribunal: TJMT
Processo: 1018718-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018718-36.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0007-40 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), ONNO LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 26.756.350/0002-57 (RECORRENTE), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0002-20 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), G C D LABURU TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.908.481/0001-94 (RECORRIDO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018718-36.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1018718-36.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Fertilizantes Tocantins S.A. e G10 Transportes S.A.

Recorrida:
G C D Laburu Transportes Ltda.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE COBRANÇA – FRETE - ESTADIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
– AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
NULIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSOS PREJUDICADOS.

A citação é pressuposto de validade da relação jurídico processual, sem a qual a relação não se perfectibiliza, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa resguardados no artigo
5o
, da
Constituição Federal. A
ausência de citação válida de uma das partes demandadas é causa de
nulidade
do
processo
, pois viola os referidos princípios, em ofensa ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018718-36.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1018718-36.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Fertilizantes Tocantins S.A. e G10 Transportes S.A.

Recorrida:
G C D Laburu Transportes Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados de Fertilizantes Tocantins S.A. e G10 Transportes S.A.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 214948168)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando
solidariamente as reclamadas a pagarem à parte reclamante

o valor de
R$ 13.661,47 (treze mil e seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos)
, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir do efetivo prejuízo.

Recursos Cíveis Inominados
(Id ́s. 214948177 e 214948180): as recorrentes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 129777180):

a recorrida

requer o não provimento dos recursos e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018718-36.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1018718-36.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Fertilizantes Tocantins S.A. e G10 Transportes S.A.

Recorrida:
G C D Laburu Transportes Ltda.

VOTO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
G C D Laburu
Transportes Ltda em face de Fertilizantes Tocantins S.A., G10 Transportes S.A. e Onno Logística Ltda, na qual a autora recorrida pretende receber valor relativo ao tempo de espera (estadia) para o carregamento de carga, proveniente de contrato de frete entabulado entre as partes.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que a demanda foi proposta em desfavor de três pessoas jurídicas distintas, quais sejam,
Fertilizantes Tocantins S.A.
,
G10 Transportes S.A.
e
Onno Logística Ltda
.

Da análise dos autos, constata-se que, na audiência de conciliação, ficou consignado ter sido expedida carta de citação para a empresa
JM-Link Terminais e Logística Ltda
, sendo que a autora, na oportunidade, pugnou pela decretação de revelia da referida pessoa jurídica, caso o AR retornasse positivo.

Entretanto, conforme se vê no Id. 214948165, o AR da carta de citação em comento foi devolvido sem cumprimento.

Conclui-se, portanto, que não há nos autos citação válida da litisconsorte Onno Logística Ltda (JM-Link Terminais e Llogística Ltda), culminando na nulidade dos atos processuais posteriores.

Isso porque, a citação é pressuposto de validade da relação jurídico processual, sem a qual a relação não se perfectibiliza, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa resguardados no artigo 5o da Constituição Federal.

Ademais, a ausência de citação válida viola, também, o princípio do devido
processo
legal, bem como o regular desenvolvimento do feito, o que enseja a sua nulidade.

Assim, diante da ausência de citação válida da litisconsorte passiva para formalizar a tríade processual, é imperiosa a declaração de nulidade de todos os atos processuais, por ser matéria de ordem pública e, portanto, passível de ser conhecida de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO – NULIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexigível o débito no valor de R$ 20.522,70 (vinte mil e quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.o, da CRFB/88. 3. A ausência de citação válida de um dos réus é causa de nulidade do processo, pois viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 4. A falta de citação dos litisconsortes necessários importa em nulidade do processo, que deve ser declarada de ofício, porque a relação processual não se completou. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso prejudicado.

(TJ-MT 10104997920198110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2021)”.

Pelas razões expostas, reconheço, de ofício, a ausência de citação da litisconsorte passiva
Onno Logística Ltda (JM-Link Terminais e Llogística Ltda) e
DESCONSTITUO
a sentença de primeiro grau, anulando todos os atos processuais praticados a partir da citação/intimação para audiência de conciliação,
determinando que o processo retorne ao juizado de origem, para o seu regular processamento. Como consequência,
REPUTO PREJUDICADOS
os recursos inominados interpostos pelas empresas demandadas
Fertilizantes Tocantins S.A. e G10 Transportes S.A
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar as partes recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024